Tribunal: TJMT
Processo: 0004533-68.2018.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004533-68.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDILENE DOS SANTOS GOES - CPF: 030.004.031-83 (VÍTIMA), WILLIAN TELES DOS SANTOS - CPF: 030.112.421-35 (VÍTIMA), ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL (APELANTE), JUVINO SUEL PEREIRA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 383.151.388-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I DO CP
–
PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E NÃO OBEDIÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – PROVA CORROBORADA EM JUÍZO – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITIVA – QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS –
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– ART. 563 DO CPP – SÚMULA 523 DO STF
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade no reconhecimento efetivado pelas vítimas quando, além de não verificada a inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, há outras provas a evidenciar a autoria do delito.

A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
“pas de nullite sans grief”
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no caso dos autos.

Induvidoso que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, as palavras das vítimas ganham relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição.

A palavra da vítima é suficiente e apta a demonstrar a presença das qualificadoras do crime de roubo (uso de arma de fogo e concurso de pessoas), mormente quando em harmonia com as provas produzidas no bojo dos autos. Precedentes.

Conforme precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a configuração da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,
"não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato” (HC 96.099, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05.6.2009)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Juvino Suel Pereira
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I do Código Penal à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (sentença – Ids. 37159957 a 37159960).

Inconformado com os termos da sentença,
Juvino
manifestou o desejo de recorrer (Id. 37159971, p. 2), sendo apresentado recurso de apelação (Id. 37159976). Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição de
Juvino
, alegando fragilidade da prova testemunhal, pois, o reconhecimento feito pelas vítimas claramente pode ter sido equivocado, eis que estariam sob forte emoção no momento do ato de reconhecimento, além de não ter sido realizado com as formalidades legais (Id. 37159977).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

da decisão judicial atacada (Ids. 37159978 e 37159979).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 39061956), sintetizando o seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal -
Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas seguras da materialidade e autoria delitiva – Reconhecimento de pessoa ratificado em juízo – Palavras das vítimas – Relevante valor probatório – Ademais, as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, também restaram devidamente comprovadas pelas declarações das vítimas, as quais afirmaram que o crime foi praticado por mais de um agente, além de asseverarem que o apelante e seus comparsas utilizaram de arma de fogo para ameaçá-las –
Pelo improvimento do recurso”.
”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Juvino Suel Pereira
como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada:

“[...] Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 17 de julho de 2018, por volta das 22h50min, na Rua Sebastião André de Souza, no bairro Jardim Itamarati, no município de Nova Olímpia – MT, os denunciados Anderson Cleiton de Almeida Amaral e Juvino Suel Pereira
agindo em concurso de pessoas, subtraíram coisa móvel alheia, pertencente às vítimas
Edilene dos Santos Goes e Willian Teles dos Santos,
para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, as vítimas estavam em sua residência, no momento em que os denunciados, em companhia de terceiro não identificado, pularam o muro da residência e estando com armas de fogo em punhos, renderam as vítimas e anunciaram o assalto.

Os denunciados demonstravam agressividade na abordagem, sendo que ameaças eram constantemente perpetradas quando os denunciados apontavam as armas de fogo para a vítima e as questionavam acerca do cofre da residência. As vítimas afirmaram a inexistência de cofre, uma vez que todos os objetos que possuíam estavam visíveis na residência.

Neste momento, os denunciados passaram a subtrair os objetos da casa, consistindo em 03 correntes de ouro com pingentes, 01 placa de ouro com o nome “Karollyne”, 01 pingente de bailarina de ouro, 01 par de brinco de ouro, 02 anéis de ouro, 01 pulseira de ouro, 01 aliança de ouro, 03 relógios, 01 tapete, 04 aparelhos celulares, 01 micro-ondas, 01 televisão Sony de 32 polegadas, 01 chapéu de praia, 01 bolsa feminina, a carteira da vítima Edilene com todos seus cartões bancários e seus documentos pessoais.

Os denunciados colocaram todos os itens subtraídos no interior do veículo em posse da vítima Edilene dos Santos, sendo um Toyota, Hillux, de cor prata, de placa AXJ – 5349. Subsequentemente, os denunciados colocaram as vítimas dentro de um quarto da residência e novamente proferiram ameaças, dizendo-lhes que se alguma das vítima tentassem fugir, as mataria.

Em seguida, os denunciados evadiram-se da residência das vítimas, tomando rumo incerto e não sabido.

Ao prestarem declarações, as vítimas reconheceram os denunciados Anderson Cleiton de Almeida e Juvino Suel Pereira como os autores da empreitada delituosa, da mesma forma, o denunciado Junivo Suel ao receber voz de prisão estava em posse dos documentos da vítima Edilene dos Santos. [...]”
(Id. 37157453)

A defesa persegue a absolvição de
Juvino
, alegando fragilidade da prova testemunhal.

Aduz que o reconhecimento feito pelas vítimas claramente pode ter sido equivocado, eis que estariam sob forte emoção no momento do ato de reconhecimento, além de não ter sido realizado com as formalidades legais.

Não obstante, entendo que os argumentos utilizados pelo increpado são insustentáveis e não merecem prosperar.

No caso vertente, o apelante foi preso em flagrante conduzindo o veículo Toyota Hilux placa AXJ-5349, produto de roubo, além de uma carteira contendo os documentos da vítima Edilene dos Santos Goes (Id. 37157477).

Ademais, as vítimas reconheceram
Juvino
, conforme se observa nos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, senão vejamos:

“[...] QUE no dia seguinte (20/07/2018), foram comunicados que em TANGARA DA SERRA, tinha sido recuperada a caminhonete ROUBADA, que estava de posse da pessoa que se identificou como sendo JUVINO SUEL PEREIRA; QUE foram convidados a fazer o RECONHECIMENTO DE PESSOA, e
tiveram a certeza, que o suspeito bravio, agressivo era JUVINO SUEL PEREIRA
, e não ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL, reconhecido em CUIABÁ; QUE desconhece se ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL, tenha alguma participação direta ou indireta no ROUBO; QUE após fazer o RECONHECIMENTO DE PESSOA, em TANGARA DA SERRA, passou a pesar na consciencia, ao imputar o crime (RECONHECENDO) como sendo
o suspeito bravio, agressivo
– ANDERSON CLEITON DE ALMEIRA AMARAL, quando
na verdade tratava-se de JUVINO SUEL PEREIRA
; [...]”
(Willian Teles dos Santos – Id. 37157495, p. 5/6) (negritou-se)

“[...] QUE após o reconhecimento mencionado, foi comunicada da prisão de JUVINO SUEL PEREIRA, no dia 20/07/2018, e convidada a fazer o RECONHECIMENTO DE PESSOA, neste último RECONHECIMENTO, não teve dúvidas tratar-se de um dos envolvidos no ROUBO, do dia 17/07/2018 (BO 2018.224837; [...]”
(Edilene dos Santos Goes – Id. 37157495, p. 7)

Sob o crivo do contraditório, as vítimas ratificaram integralmente suas declarações na fase inquisitiva, confirmando que reconheceram sem sombra de dúvidas o apelante
Juvino
como sendo um dos autores do roubo.

Em juízo, o apelante nega participação no crime ora em tela. Justificou ter adquirido o veículo Hilux, apreendido em sua posse, no local conhecido como “Região da Pedra”, em Cuiabá, acreditando ser “financiada”.

Todavia, o recorrente nada traz aos autos para comprovar o que alega, limitando-se a negar a autoria do crime de roubo.

De acordo com o
caput
do artigo 156 do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem fizer”
. Assim, considerando que a defesa é quem sustenta tal alegação, incumbe a ela o ônus de comprovar a informação, o que não constou nos autos.

Ademais, nada disse a respeito da carteira contendo os documentos da vítima Edilene, apreendida em seu poder.

De outro norte, há farta prova produzida, inclusive com o reconhecimento de
Juvino
pelas vítimas.

A defesa alega que o reconhecimento de
Juvino
pelas vítimas não obedeceu aos procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Por oportuno, transcrevo o artigo que trata de reconhecimento de pessoa:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.”

Observa-se nos autos que as vítimas Edilene e Willian reconheceram
Juvino
como um dos autores do crime de roubo.

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade”
(HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).

Nesse sentido:

[...] Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). [...]
(AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

[...]
As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta
, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

Dessa forma, não verifico qualquer nulidade do reconhecimento pessoal de
Juvino
, tendo em vista que as vítimas o reconheceram na fase inquisitiva.

Anote-se, por oportuno, que o Processo Penal, em tema de nulidades, é regido pelo preceito fundamental
pas de nullité sans grief
, exteriorizado no artigo 563, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Este entendimento encontra-se sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“Súmula 523 – No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Neste sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não há de se indagar acerca da suposta nulidade de decisum, quando inexistente demonstração de efetivo prejuízo - pas de nulitté sans grief -, consoante o estabelecido no art. 563 do Código de Processo Penal. 10. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados durante o trâmite processual, logo, para possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo sofrido pela parte - pas de nulitté sans grief (AgRg nos EDcl no REsp n. 721.555/PI, Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 18/4/2011). [...]
(AgRg no AREsp 1461818/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Câmara Criminal:

[...] Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual não há falar em nulificação do ato sem que este tenha gerado efetivo prejuízo para uma das partes. [...]
(N.U 0001240-76.2013.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Com relação às qualificadoras do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, estas restaram sobejamente demonstradas, pois, as vítimas foram categóricas em afirmar que foram utilizadas duas armas de fogo na empreitada criminosa, havendo ainda pelo menos três indivíduos, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, não havendo que se falar em exclusão destas qualificadoras.

O apelante afirma ter adquirido a caminhonete objeto do roubo em um local conhecido como “Região da Pedra”, no entanto, nada trouxe aos autos para justificar a apreensão da carteira de Edilene, contendo documentos pessoais da vítima, em sua posse.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal. E ela avulta em importância, em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. [...]
(AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

[...] As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). [...]
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

[...] Incabível a absolvição do acusado quando a materialidade e a autoria delitivas ficarem sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado pela vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, mormente se a versão apresentada pelo acusado mostra-se contraditória e isolada nos autos, e não persistem dúvidas acerca dos fatos.
(N.U 0011399-21.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Desta forma, a alegada anemia probatória se encontra dissociada dos demais elementos de prova, portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A apreensão da arma, bem como a realização de laudo pericial, para a caracterização da majorante do artigo 157, § 2o, I, do Código Penal, será prescindível, quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização.

Na mesma trilha é o posicionamento desta Câmara:

[...] A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização. [...]
(N.U 0010325-92.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da aludida majorante prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. [...] (HC 354.566/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016)
(N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

[...] É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [...]
(AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
...”(HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (negritou-se)

In casu
, extrai-se que a utilização da referida arma é atestada pelas vítimas em seus depoimentos, tanto extrajudicialmente como em juízo.

Dessa forma, no presente caso, a narrativa do fato contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos das vítimas, que declaram categoricamente que o recorrente utilizou uma arma de fogo para praticar o roubo, permite que seja reconhecida a qualificadora descrita no artigo 157, § 2o, I, do Código Penal.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...]
A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
[...] VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.
(HC 96099, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55) (negritou-se)

Da mesma forma, o concurso de pessoas pode ser atestado pela palavra da vítima, mormente quando em consonância com as demais provas produzidas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. (Precedentes). 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 200.209/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013)

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante
Juvino
, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
o apelo interposto em favor de
Juvino Suel Pereira
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020